Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-63.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Prova segura. Palavra da vítima confirmada pelo depoimento dos agentes públicos. Desclassificação da conduta para o delito de furto. Impossibilidade. Grave ameaça e violência física caracterizadas. Tentativa. Redução máxima. Impossibilidade. Recurso provido em parte apenas para adequar a pena de multa.